Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724956-35.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM APELADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O O apelante apresentou fatos novos (id 37672807). Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição interposta. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2022. Héctor Valverde Santanna Relator